Tribunal: TJSP
Processo: 0014708-16.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta - Decisão que ratificou a sindicância e atribuiu falta disciplinar de natureza média – Nulidade – Ocorrência – Ausência de fundamentação – Preliminar acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014708-16.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
PEDRO HENRIQUE GARCIA NETO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a matéria
preliminar para anular a decisão de fls. 01/03, devendo outra ser proferida,
motivadamente, com análise do conjunto probatório constante da sindicância. VU., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014708-16.2019.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No: 39.106
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0014708-16.2019.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE GARCIA NETO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO Falta - Decisão que ratificou a
sindicância e atribuiu falta disciplinar de natureza média
Nulidade
Ocorrência
Ausência de fundamentação

Preliminar acolhida.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado PEDRO HENRIQUE GARCIA NETO nos autos da execução no
0002637-20.2018.8.26.0154, que se processam perante a Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ Presidente
Prudente, porque entende injusta a r. decisão de fls. 01/03, que reconheceu a
prática de falta grave cometida em 25/09/2018, declarou a perda do direito a
1/3 do tempo eventualmente remido anteriormente à data da falta disciplinar
e o reinício do prazo de cumprimento da pena para fins de progressão de
regime (fls. 07/20).
Processado o recurso, contrariado (fls. 24/32),
mantida a orientação traçada (fls. 33), opinou a D. Procuradoria de Justiça
pelo não provimento do agravo (fls. 91/96).
É o relatório.
Argui o agravante, em preliminar, a nulidade da
decisão por ausência de fundamentação da sentença que homologou a falta
grave. No mérito, requer a absolvição por atipicidade de conduta ou a
desclassificação falta grave para de natureza média, o afastamento da
interrupção do lapso para fins de progressão e que os dias remidos não sejam
perdidos ou que a perda seja no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014708-16.2019.8.26.0996 -Voto no
3
A decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar
grave é nula, por ausência de fundamentação.
Com efeito, o MM. Juiz de Direito, Dr. Luiz Augusto
Esteves de Mello, assim fundamentou sua decisão, verbis:
“Na espécie, o sentenciado teve contra si reconhecida a falta
grave pois praticou ato de desobediência. Tal ato configura
falta prevista no art. 52 da Lei de Execução Penal e art. 330
do Código Penal.
Daí porque inevitável a penalização.
Não há que se cogitar, pois, a hipótese de absolvição do
sentenciado da conduta a ele imputada.
Observo que o faltante foi ouvido na presença de Advogado,
tendo este oportunidade de apresentação de defesa
administrativa, assegurando-lhe o princípio constitucional do
contraditório e ampla defesa.
Os servidores ouvidos na presença de advogado confirmaram
a ocorrência do fato, tal como descrito na Portaria inaugural
da Sindicância, restando isolada a alegação do sentenciado”
(fls. 01/02).
Da análise da decisão acima verifica-se que está
consubstanciada em termos genéricos.
Destarte, a decisão proferida, que não expõe os fatos
que motivaram a sua decisão e impôs ao agravante o reconhecimento da prática
de falta disciplinar de natureza grave, contraria frontalmente o disposto no artigo
93, inciso IX, da Constituição Federal, pois a motivação constitui requisito
essencial à legitimidade e a validade de todo e qualquer pronunciamento
jurisdicional.
Demais disso, inexiste qualquer dúvida acerca da
jurisdicionalidade da execução penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014708-16.2019.8.26.0996 -Voto no
4
A Lei de Execução Penal (Lei Federal no 7.210, de 11
de julho de 1984) veio reforçar a nossa tradição, que, como diz ainda Sidnei
Beneti, é um “corolário da inafastabilidade da jurisdição penal, um dos
fundamentos da garantia do Estado de Direito”.1
Na realidade, embora a execução penal seja realmente
uma atividade complexa, envolvendo também atividade administrativa, o que
prepondera é a atividade jurisdicional. Evidentemente, em ocorrendo um conflito
de interesse entre o preso e a administração do presídio, por exemplo, no
decorrer da expiação da pena, deverá intervir o juiz em face da importância
daquele fato.
Nas palavras de Sidnei Agostinho Beneti:
“... a execução penal, com estrita observância das garantias
próprias do Estado de Direito, deve realizar-se por
intermédio da atividade jurisdicional, no prosseguimento da
intervenção do estado na órbita dos direitos do condenado.
Não seria de rigor lógico assegurar a imparcialidade apenas
no julgamento da acusação no processo de conhecimento, e
não garantir, na execução, idêntica imparcialidade”.2
Também observa Alberto Silva Franco que a Lei de
execução Penal ao declarar explicitamente o conteúdo das normas
constitucionais, dispõe no seu artigo 3o que: “Ao condenado e ao internado serão
assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”, e nos seus
artigos 2o e 26, “jurisdicionalizou de modo marcante o processo de execução da pena,
deferindo ao juiz uma larga área de competência, que lhe permite não apenas decidir os
comuns incidentes de execução, como também intervir em todos os momentos de
relevância do cumprimento da pena privativa de liberdade”.3
1 BENETI, Sidnei Agostinho, Execução Penal, Editora Saraiva, p. 5
2 BENETI, Sidnei Agostinho, op. Cit., p. 6-7
3 FRANCO, Alberto Silva. Temas de Direito Penal: Breves Anotações sobre a Lei Federal no
7.209/84. São Paulo, Saraiva, 1986, p. 106.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014708-16.2019.8.26.0996 -Voto no
5
Em suma, a execução penal mostra-se uma atividade
realmente complexa, posto que envolve atos jurisdicionais e administrativos, com
predominância da função jurisdicional em detrimento da administrativa, de
acordo com entendimento pacífico da jurisprudência e doutrina, ainda que de
forma episódica apareçam questões de foro administrativo e burocrático, como
acentua Paulo Fernando dos Santos.4
Trata-se, pois, de função jurisdicional em toda a sua
plenitude, quando exercida pelo Juiz de Direito ao julgar qualquer questão dentro
do processo de execução penal, ainda que fora daqueles incidentes previstos na
Lei de Execução Penal.5
Ada Pellegrini, Antônio Scarance e Antônio Magalhães
Gomes Filho apontam ser de extrema relevância tal enfoque em face das
garantias da defesa pois, nessa ótica, passa o condenado a ser titular de direitos
públicos subjetivos frente ao Estado, o qual é obrigado a prestar-lhe a tutela
jurisdicional, e não mero objeto do procedimento de execução penal, caso queira
emprestar a este tão somente natureza administrativa.6
Por fim, por ser a execução penal sempre jurisdicional,
seja qual for a espécie de pena (restritiva de liberdade, de direitos ou
pecuniária), adotam-se nela os princípios acusatórios (participação da defesa e
do Ministério Público).7
Assim, qualquer decisão da autoridade administrativa
pode ser questionada perante o Poder Judiciário, sem que se possa sustentar ter
havido indevida ingerência de um poder em outro.
Aliás, não é por outra razão que a Lei de Execução
4
SANTOS,
Paulo
Fernando
dos.
Lei
de
Execução
Penal
comentada
e
anotada
jurisprudencialmente. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito, 1999, p. 51.
5 TACRIM/SP, Agravo em execução no 1.307.357/6, Araçatuba, 10 a Câmara, Relator Vico
Mañas, j. 22.05.2002.
6 GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antônio Scarance; GOMES FILHO, Antônio Magalhães.
As nulidades no Processo Penal. 4a Edição, São Paulo, Malheiros Ed., 1995, p. 252-253.
7 CHOUKR, Fauzi Hassan. Processo Penal à luz da Constituição. Bauru, SP. EDIPRO, 1999, p. 47.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014708-16.2019.8.26.0996 -Voto no
6
Penal prevê um instrumento amplo para tanto, qual seja, o incidente de excesso
ou desvio de execução, conforme preceituam os artigos 185 e 186.
Portanto, entendo que a recusa de ingressar no mérito
da imputação de falta grave nega jurisdição, desprestigia o Poder Judiciário e
atribui ao Diretor do Estabelecimento uma autoridade absoluta, maior do que a
do Juiz de direito.
Na verdade, perpetrada a falta grave, surge a
possibilidade de imposição de sanções no âmbito administrativo e judicial.
O
término
da
sindicância
pode
importar
em
reconhecimento da falta no âmbito administrativo, autorizando a imposição de
sanção disciplinar, que pode ser revista pelo Poder Judiciário.
O MM. Juiz, por sua vez, não está vinculado pela
conclusão da sindicância, não é desta que derivam os efeitos da falta grave na
execução, mas da decisão judicial fundamentada.
Assim, por ausência de fundamentação, a r. decisão
que ratificou o reconhecimento de falta de natureza grave deve ser anulada.
Posto isto, acolhe-se a matéria preliminar para anular
a decisão de fls. 01/03, devendo outra ser proferida, motivadamente, com
análise do conjunto probatório constante da sindicância.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR